Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718628-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SABOYA MARTINS AGRAVADO: G-INTER TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ SABOYA MARTINS contra decisão proferida em ação monitória, posteriormente convertida em cumprimento de sentença, proposta por G-INTER TRANSPORTES LTDA., assim vazada (ID 125467818 dos autos de origem): Não conheço dos embargos monitórios de ID 123209876, eis que apresentados após o prazo de 15 dias estabelecido no art. 702 c/c 701 do CPC. Com efeito, o mandado de citação foi cumprido, via Oficial de Justiça, junto ao Ministério das Relações Exteriores, consoante certidão de ID 119498741. A diligência foi entregue no protocolo do referido Ministério, tendo o meirinho anotado, inclusive, o nome do servidor responsável por seu recebimento. E da sua juntada aos autos, iniciou-se a contagem do prazo quinzenal (ID 119498740), que se escoou em 20/04/2022. É que a Lei 11.440/06, a par de estabelecer, no seu art. 16, III, que "aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro", fica assegurada a prerrogativa de "citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores", não especifica a necessidade de retorno do órgão, tal como argumentou o requerido em sua manifestação. Perfectibilizada, assim, a citação via Ministério com a entrega do mandado no seu protocolo. Aliás, no caso dos autos, o mandado de citação fora inicialmente encaminhado ao MRE via e-mail (Certidão de ID 103768872), na data de 21/09/2021 e, em face da dificuldade de documentação da confirmação do recebimento do e-mail naquele órgão, determinou-se nova expedição por Oficial de Justiça (ID 114693871), por meio da qual se concretizou a citação. Curiosamente o requerido apresentou-se nos autos assim que a decisão de ID 122588795 foi proferida, não havendo notícias, até o momento, acerca da interposição de recurso em face daquela. Esclareço ao autor, a propósito do questionamento sobre a tempestividade da sua impugnação/réplica aos embargos monitórios – e com o escopo de facilitar a compreensão e fluxo dos atos processuais para o futuro –, que se encontra cadastrado como parceiro do TJDFT e a ciência dos atos processuais é feita por meio de intimação eletrônica, via sistema (e não por meio de diário eletrônico). Assim, o termo inicial do prazo é a data de visualização do ato ou dez dias após seu envio (caso não visualizado antes). No caso, todavia, houve falha ao ter sido anotado prazo de 5 dias no sistema, quando o correto seria o prazo de 15 dias (CPC, art. 702, §5o), razão pela qual não poderia ser reputada como intempestiva a sua manifestação. Todavia, em face do não conhecimento dos próprios embargos monitórios, a impugnação apresentada também não é conhecida, seguindo a mesma sorte do ato principal. Quanto ao mais, trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Retifique-se. Intime-se a parte executada para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo, nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o). Em suas razões recursais, alega, em síntese, a nulidade de sua citação, violando preceitos legais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, bem como o art. 16, III, da Lei 11.440/2006, e os arts. 701 e 231, II, ambos do CPC. Salienta que o agravante é servidor público federal, lotado na Embaixada do Brasil em Bagdá, Iraque, gozando dos benefícios constantes da Lei 11.440/2006. Explica que a citação do servidor público lotado no estrangeiro jamais poderá ser feita “na pessoa do Ministério das Relações Exteriores – MRE”, sendo que o órgão federal, vinculado ao Poder Executivo, é unicamente um intermediário no cumprimento da ordem judicial, o qual encaminha a ordem ao servidor lotado no estrangeiro, devolvendo com a respectiva ciência e, posteriormente, encaminhando o MRE o comprovante de recebimento para ser anexado ao processo e, a partir de então, conforme estabelecido no próprio mandado de citação e intimação, começar a contagem do prazo para propositura dos embargos monitórios. Menciona que a própria ordem judicial é expressa em requisitar ao Ministério das Relações Exteriores que proceda à citação e intimação do agravante. Aduz que, na esteira do artigo 231, II, do CPC, o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos monitórios só tem início a partir da juntada do comprovante de entrega do mandado citatório à parte adversa. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da r. decisão, decretando-se a nulidade da citação e determinando, por conseguinte, o recebimento e o processamento dos embargos monitórios. Preparo comprovado ao ID 361404448. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, ao ID 100570238, tendo em vista a confirmação de que o requerido se encontra no exterior, a serviço, foi deferida a sua citação por meio do Ministério das Relações Exteriores, nos termos da Lei 11.440/2006. Diante disso, o mandado de citação foi encaminhado, em 27/09/2021, ao MRE por e-mail (ID 103768872). Considerando, no entanto, que não houve retorno do órgão quanto ao recebimento do e-mail em referência, o requerente pleiteou a expedição de novo mandado citatório para cumprimento por Oficial de Justiça (ID 114088322), o que restou deferido (114693871). Consoante certidão juntada em 24/03/2022, ao ID 119498741, o mandado de citação expedido (ID 117585029) foi devidamente cumprido junto ao MRE. Confira-se o seu teor: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao retro mandado, em 24/03/2022 às 10:10, dirigi-me à(ao) ESPLANADA DOS MINISTERIOS, PALACIO DO ITAMARATY, EDIFICIO ANEXO BOLO-DE-NOIVA, BRASÍLIA-DF CEP 70050-000, ocasião em que procedi encaminhamento da requisição ao MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES, nos termos da Lei 11.440/2006, para que se proceda a citação e intimação do Sr. Andre Saboya Martins, nos termos expostos no mandado. O documento judicial foi recebido no Serviço de Protocolo do referido Ministério, pelo Sr. Cleiverson Souza, que se qualificou como funcionário ali lotado. Este, ciente de tudo, assinou no rosto do mandado e recebeu a contrafé. Acerca da citação dos servidores que se encontram em serviço no exterior, dispõe o artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/06, Art. 16. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes prerrogativas: (...) III - citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. (grifo nosso) Ao que se denota, não há referência legal quanto à necessidade de retorno do MRE para que a citação se efetive, restando esta perfectibilizada, na esteira do que decidido em primeiro grau. Portanto, de acordo com o disposto no artigo 231, II, do CPC[1], tem-se que o prazo de 15 dias para oferecimento dos embargos monitórios findou-se em 20/04/2022. Mostram-se, assim, intempestivos os embargos monitórios ofertados pelo agravante apenas no dia 02/05/2022 (ID 123209876). Ademais, causa estranheza o fato de que o agravado tenha apresentado a sua peça defensiva tão logo reconhecida a sua revelia mediante decisão prolatada na mesma data, não sendo crível que não tivesse conhecimento do feito (ID 122588795). Pelos argumentos expostos, impõe-se a preservação da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; (...) Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora